Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA.
1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento.
2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1.
3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.